Tribunal: TJSP
Processo: 0000133-13.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
TrafRouboHabeas Corpus – Execução – Pedido de aplicação do princípio da retroatividade de norma mais benéfica, por força do advento da Lei no 13.964/19, para fins de progressão de regime prisional – Ausência de demonstração de que a postulação tenha sido submetida previamente à autoridade apontada como coatora – Incognoscibilidade – Reconhecimento – Manifesta supressão de instância, em

Ementa:
TrafRouboHabeas Corpus – Execução – Pedido de aplicação do princípio da retroatividade de norma mais benéfica, por força do advento da Lei no 13.964/19, para fins de progressão de regime prisional – Ausência de demonstração de que a postulação tenha sido submetida previamente à autoridade apontada como coatora – Incognoscibilidade – Reconhecimento – Manifesta supressão de instância, em flagrante afronta aos princípios do devido processo legal e do juiz natural – Inteligência da Súmula no 611, do Excelso Supremo Tribunal Federal – Incognoscibilidade – Reconhecimento – Precedentes – Exegese dos artigos 248, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código de Processo Penal – Ordem indeferida liminarmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 0000133-13.2021.8.26.0000, da Comarca de
Bauru, em que é impetrante/paciente ADRIANO PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "INDEFERIRAM LIMINARMENTE o
presente habeas corpus, nos termos dos artigos 248, do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código de Processo
Penal. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0000133-13.2021.8.26.0000 - lauda 2/5
Voto:
25500 CFF/C
Habeas Corpus:
0000133-13.2021.8.26.0000
Comarca:
Bauru
Vara:
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execuções

DEECRIM UR3
Autos originários:
0006187-87.2016.8.26.0996
Impetrante/paciente:
Adriano Pereira da Silva
Habeas Corpus
Execução
Pedido de
aplicação do princípio da retroatividade de
norma mais benéfica, por força do advento da
Lei no 13.964/19, para fins de progressão de
regime prisional
Ausência de demonstração
de que a postulação tenha sido submetida
previamente à autoridade apontada como
coatora

Incognoscibilidade

Reconhecimento
Manifesta supressão de
instância, em flagrante afronta aos princípios
do devido processo legal e do juiz natural

Inteligência da Súmula no 611, do Excelso
Supremo
Tribunal
Federal

Incognoscibilidade

Reconhecimento

Precedentes
Exegese dos artigos 248, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça, e 663, do Código de Processo Penal

Ordem indeferida liminarmente.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, impetrado
pelo próprio paciente, sob alegação de estar sofrendo constrangimento
ilegal, imposto pela digna autoridade apontada como coatora,
sustentando, ao que se infere, a aplicação do princípio da retroatividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0000133-13.2021.8.26.0000 - lauda 3/5
de norma mais benéfica, por força do advento da Lei no 13.964/19.
Postula, do que é possível se extrair, pela
concessão da ordem para que seja retificado o cálculo de pena,
observando-se o percentual de 40% para fins de progressão de regime
prisional, nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V, da Lei de
Execução penal, uma vez que não é reincidente específico (fls. 01/08).
É o relatório.
Assenta-se, de plano, a impossibilidade
de conhecimento da ordem.
A despeito do inconformismo externado
nas razões da impetração, o impetrante-paciente não noticia, tampouco
demonstra a preexistência de indeferimento monocrático de sua
pretensão ou qual teria sido a motivação desacolhedora de eventual pleito
relacionado à execução de sua pena.
Logo,
por
constituir
a
matéria
competência originária do Juízo da Execução, com expressa atribuição
para aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo
favoreça os condenados, nos termos do artigo 66, inciso I, da Lei no
7.210/84, a quem a postulação aqui lançada parece não ter sido
submetida, a análise direta por este Egrégio Tribunal de Justiça importaria
em intolerável supressão de uma instância de jurisdição.
Ademais, a ausência de pedido prévio em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0000133-13.2021.8.26.0000 - lauda 4/5
primeiro grau acarreta a inexistência de decisão judicial e, por
decorrência lógica, de eventual constrangimento ilegal a ser apreciado
neste segundo grau.
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim já se pronunciou:
“Habeas Corpus
Execução
Insurgência em face da
possível responsabilização pelo cometimento de falta grave
Pedido não submetido previamente à autoridade apontada
como coatora
Incognoscibilidade
Reconhecimento

Manifesta supressão de instância, em flagrante afronta aos
princípios do devido processo legal e do juiz natural
Não
conhecimento ditado pela constatação da inexistência de
manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de
poder ou, ainda, qualquer defeito teratológico na decisão
impugnada, a justificar o conhecimento excepcional da
postulação
Precedentes
Writ não conhecido” (5a Câmara
de Direito Criminal, AE no 0030147-48.2019.8.26.0000, DJ
20.08.2019, v.u.)
Acresça-se,
a
propósito,
que
o
inconformismo com eventual resultado de pedido formulado perante a
Vara das Execuções Criminais deve ser externado em recurso específico,
qual seja, o agravo em execução, expressamente previsto no artigo 197, da
Lei de Execução Penal, abrindo-se assim caminho e lugar apropriados
para toda a discussão aqui inadequadamente lançada.
Aliás,
importante
destacar
que
a
obtenção do pleito aqui diretamente lançado certamente ensejaria ofensa
aos princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0000133-13.2021.8.26.0000 - lauda 5/5
É que se o réu busca reverter situação
desfavorável fora dos limites do recurso ordinário previsto para o
inconformismo, aproveitando-se do habeas corpus, dá-se intolerável
supressão do contraditório que seria exercitado pelo Ministério Público,
em primeiro grau, nas respectivas contrarrazões
vez que, como é
cedido, na ação constitucional de habeas corpus o Ministério Público não
funciona como parte, mas como custos legis (cf. STJ, 5a Turma, RHC no
12.248/GO, Rel. Min. Gilson Dipp; 5a Turma, REsp no 7.310/TO, Rel. Min.
Costa Lima; 5a Turma, HC no 4.069/RN, Rel. Min. Edson Vidigal; 6a Turma,
HC no 1.484/RS, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro).
Assim, e analisada a inexistência de
manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de autoridade
ou, ainda, qualquer defeito teratológico, inarredável reconhecer a
incognoscibilidade limiar deste writ.
Ante
o
exposto,
INDEFIRO
LIMINARMENTE o presente habeas corpus, nos termos dos artigos 248,
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código
de Processo Penal.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)